Tribunal: TJBA
Processo: 0104865-13.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0104865-13.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: SINART - SOCIEDADE NACIONAL DE APOIO RODOVIARIO E TURISTICO LTDA

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO SILVA DIAS, KEYNA MENEZES MACHADO SILVEIRA

PJ03

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ISS SOBRE TARIFAS DE EMBARQUE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ADMINISTRATIVA. INOCORRÊNCIA. SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE BEM PÚBLICO. LEGITIMIDADE DO TRIBUTO. RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO. RECURSO DA EMBARGANTE DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelações cíveis interpostas por SINART – Sociedade Nacional de Apoio Rodoviário e Turístico Ltda. e pelo Município de Salvador contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução fiscal, reconhecendo a prescrição intercorrente administrativa e a inexistência de fato gerador de ISS sobre tarifas de embarque, por ausência de contraprestação direta e falta de previsão legal à época. A sentença foi complementada para incluir condenação da Fazenda ao ressarcimento das custas processuais e dos honorários periciais. A parte embargante também foi condenada ao pagamento de multa por embargos protelatórios.

II. Questão em discussão

2. Discute-se: (i) a ocorrência de prescrição intercorrente no processo administrativo; (ii) a existência de fato gerador do ISS na atividade de administração e manutenção da estação rodoviária; (iii) a legalidade da exigência tributária e dos acréscimos legais; e (iv) a incidência da multa processual por embargos declaratórios protelatórios.

III. Razões de decidir

3. A existência de recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário (CTN, art. 151, III), inviabilizando a fluência do prazo prescricional (CTN, art. 174), não havendo fundamento legal para reconhecer prescrição intercorrente no processo administrativo.

4. A atividade desempenhada pela embargante consiste na administração e conservação da Estação Rodoviária de Salvador, conforme contrato de concessão e prova pericial, caracterizando prestação de serviço tributável conforme os itens 14 e 42 da Lei Municipal n.º 4.279/90 e itens 15 e 43 do Decreto-Lei n.º 406/68.

5. As tarifas de embarque constituem contraprestação direta pelos serviços prestados pela concessionária, configurando fato gerador do ISS.

6. Os acréscimos legais aplicados — atualização monetária, multa de infração, multa de mora e juros — possuem respaldo na legislação municipal vigente, não configurando excesso nem afronta ao princípio do não confisco.

7. A multa aplicada pelo juízo de primeiro grau é legítima, diante do caráter manifestamente protelatório dos segundos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese
8. Recursos conhecidos. Recurso do Município de Salvador provido. Recurso da SINART desprovido.

Tese de julgamento:
“
1. Não há prescrição intercorrente administrativa enquanto pendente recurso administrativo que suspende a exigibilidade do crédito tributário (CTN, art. 151, III); 2. A tarifa de embarque constitui contraprestação direta pela prestação de serviços de administração e conservação de bens públicos, caracterizando fato gerador de ISS; 3. A atividade da concessionária enquadra-se nos itens 14 e 42 da Lei Municipal n.º 4.279/90, sujeitando-se à incidência do ISS; 4. São legítimos os acréscimos legais previstos na legislação municipal, observados os limites da vedação ao confisco; 5. É cabível a multa processual por embargos declaratórios protelatórios que reiteram argumentos já apreciados.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação, tombados sob o n. °
0104865-13.2010.8.05.0001
, em que figuram, como apelantes e apelados, simultaneamente,
SINART – SOCIEDADE NACIONAL DE APOIO RODOVIÁRIO E TURÍSTICO LTDA.
e
MUNICÍPIO DE SALVADOR
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DOS RECURSOS E DAR PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo
MUNICÍPIO DE SALVADOR
e
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo interposto pela
SINART – SOCIEDADE NACIONAL DE APOIO RODOVIÁRIO E TURÍSTICO LTDA
., nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das Sessões, ____ de ___________ de ___.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça